Tribunal: TJDFT
Processo: 0702541-46.2021.8.07.0005
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-07-29

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0702541-46.2021.8.07.0005 RECORRENTE: JHONATAN CARVALHO BRITO RECORRIDO: CLEBER DA SILVA RAMOS, BRUNO DA SILVA RAMOS DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. COMPRA E VENDA DE VEÍCULO NA INTERNET. CLONAGEM DE ANÚNCIO NA OLX. CONLUIO ENTRE VENDEDOR DO VEÍCULO E TERCEIRO ESTELIONATÁRIO. RECEBIMENTO DE VALORES PELO LEGÍTIMO VENDEDOR. INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITOS DOS VENDEDORES. NÃO APERFEIÇOAMENTO DO NEGÓCIO JURÍDICO. 1. Não havendo elementos nos autos indicando que os réus tenham se beneficiado do depósito efetuado pelo autor e não restando comprovada a prática de qualquer ato ilícito por parte dos réus, não há como obrigá-los a entregar o veículo de sua propriedade, nem há como condená-los ao pagamento de indenização por perdas e danos. 2. De acordo com o art. 308, do CC, “o pagamento deve ser feito ao credor ou a quem de direito o represente, sob pena de só valer depois de por ele ratificado, ou tanto quanto reverter em seu proveito”. Assim, não tendo havido pagamento aos réus, não há como reconhecer a validade e eficácia do contrato de compra e venda. 3. Apelo não provido. O recorrente alega que o acórdão impugnado encerrou violação aos artigos 187 e 422, ambos do Código Civil, ao negar a compensação pelos danos morais e materiais sofridos em razão do descumprimento contratual por parte dos recorridos. Invoca o princípio da boa-fé objetiva e a tese de abuso de direito decorrente do acordo firmado entre as partes. Em contrarrazões, os recorridos pleiteiam que as publicações sejam feitas em nome do advogado ANDRÉ PINHEIRO DE SOUSA, OAB/DF 33.959 (ID 37514255 - Pág. 8). II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido quanto à mencionada contrariedade aos artigos 187 e 422, ambos do Código Civil, porquanto a convicção a que chegou o acórdão impugnado decorreu da análise do conjunto fático-probatório constante dos autos, e o acolhimento da pretensão recursal demandaria o reexame do mencionado suporte, obstando a admissibilidade do especial à luz do enunciado 7 da Súmula do STJ. Por fim, determino que as publicações relativas à parte recorrida sejam feitas em nome do advogado ANDRÉ PINHEIRO DE SOUSA, OAB/DF 33.959 (ID 37514255 - Pág. 8). III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A030